Tribunal: TJPA
Processo: 0807703-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807703-92.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0807703-92.2023.8.14.0028

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA
(SEM ADVOGADO

CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que manteve multa cominatória de R$ 300,00 por dia, fixada na sentença em ação de busca e apreensão, após a purgação da mora e determinação de restituição do bem apreendido. A embargante alega contradição quanto à manutenção da multa, apesar de não haver descumprimento da obrigação, e ausência de intimação pessoal, em violação à Súmula 410 do STJ. Pleiteia a exclusão ou modificação da multa e manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração quanto à manutenção da multa cominatória; (ii) apurar se a ausência de intimação pessoal da parte devedora impede a exigibilidade das astreintes impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória imposta possui natureza coercitiva, com fundamento no art. 537 do CPC, e visa garantir o cumprimento da obrigação, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo aplicada com intuito punitivo.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a legalidade, necessidade e adequação da multa, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quanto ao mérito da sua fixação ou dos parâmetros definidos.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, razão pela qual são inadmissíveis os pedidos de exclusão da multa ou modificação de seu valor e prazo, sob esse fundamento.

6.

Contudo, verifica-se omissão quanto à exigência de intimação pessoal da parte devedora, condição imposta pela Súmula 410 do STJ para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado nesse ponto.

7.

A jurisprudência do STJ exige a prévia intimação pessoal do devedor como requisito de validade para cobrança da multa coercitiva, o que impõe o reconhecimento dessa exigência no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória fixada com base no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, conforme previsto na Súmula 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 537, § 1º, I; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807703-92.2023.8.14.0028

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA
(SEM ADVOGADO

CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que o v. acórdão seria contraditório ao manter a multa cominatória de R$ 300,00 por dia, fixada na sentença, mesmo diante da ausência de descumprimento da ordem judicial.

Sustenta que não houve recusa da embargante em cumprir a obrigação e que o prazo de cinco dias seria exíguo, razão pela qual pleiteia a exclusão ou, ao menos, a modificação do valor ou da periodicidade da multa, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

Aponta, ainda, contradição diante da ausência de intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, em suposta violação à Súmula 410 do STJ.

Requer, por fim, pronunciamento expresso sobre os dispositivos questionados, para fins de prequestionamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807703-92.2023.8.14.0028

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

EMBARGADO: DIEGO DOS SANTOS SILVA
(SEM ADVOGADO

CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O
ponto central da questão
é verificar se houve vício na decisão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à ação de busca e apreensão em que, após purgação da mora, foi determinada a restituição do bem apreendido em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias. A sentença foi integralmente mantida pelo acórdão embargado, que reafirmou a validade e proporcionalidade da multa imposta.

O ato embargado foi no sentido de que a multa fixada possui caráter coercitivo, está prevista no art. 537 do CPC, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando a punir a parte, mas sim a garantir o cumprimento efetivo da obrigação judicialmente imposta.

Destarte, o v. acórdão foi claro, coerente e suficiente, tendo analisado a legalidade, necessidade e adequação da medida com base no art. 537 do CPC e em jurisprudência pertinente. Quanto aos pedidos de exclusão da multa, redução ou modificação do prazo, não houve omissão, obscuridade ou contradição, buscando a parte, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

No entanto, especificamente quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ, constato, de fato, a existência de omissão no acórdão embargado.

Nos termos do mencionado enunciado, “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”,
razão pela qual

os embargos devem acolhidos, neste particular, para

reconhecer que a exigência de intimação pessoal deve ser observada como condição para a exigibilidade das astreintes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para finalizar,
calha salientar que “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração, para estabelecer que a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Mantém-se, no mais, integralmente o conteúdo do acórdão embargado, por inexistência de vícios quanto à validade, proporcionalidade ou periodicidade da multa cominatória.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025